Tribunal: TJBA
Processo: 8105381-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105381-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADVOCACIA SOUZA DANTAS Advogado(s): GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO, FILIPE LIRA DE MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE INCÊNDIO. LEI ESTADUAL N.º 11.631/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO INDIVISÍVEL. ART. 145, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 16/STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO LIMITADA A PARTIR DE 01/09/2020. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, declarando a inexistência de relação jurídica tributária e condenando o Estado à restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 2. Recurso adesivo interposto pelo Estado da Bahia visando a modulação dos efeitos da decisão, a limitação da restituição aos valores pagos após 01/09/2020 e a fixação dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado. II. Questão em discussão: 3. Legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio instituída por lei estadual, à luz dos parâmetros do art. 145, II, da Constituição Federal e do Tema 16 da repercussão geral julgada pelo STF. 4. Extensão da restituição do indébito tributário em face da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito. Critérios para fixação da verba honorária sucumbencial. III. Razões de decidir: 5. A taxa de incêndio instituída pela Lei Estadual n.º 11.631/2009, com redação da Lei n.º 12.605/2012, não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade do serviço, uma vez que se refere à atividade típica de segurança pública, de fruição geral, devendo ser custeada por meio de impostos, e não por taxa, conforme entendimento vinculante do STF no julgamento do RE 643.247/SE (Tema 16). 6. No entanto, a modulação de efeitos fixada pelo STF estabelece que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade operam a partir de 01/09/2020, devendo a repetição do indébito limitar-se aos valores pagos após essa data, quando a ação foi proposta posteriormente. 7. Os juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem observar o entendimento da Súmula 188 do STJ, fluindo apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. 8. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade não se justifica quando o valor do benefício econômico é mensurável, devendo observar os percentuais previstos no art. 85, § 2.º, do CPC. 9. A fixação inicial em 10% sobre o valor da causa revela-se aquém do razoável diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação e do trabalho realizado, sendo cabível sua majoração para 15%. IV. Conclusão: Apelação provida para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso adesivo parcialmente provido para limitar a restituição aos valores pagos a partir de 01/09/2020 e fixar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Sentença parcialmente reformada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º 8105381-71.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante ADVOCACIA SOUZA DANTAS e, como Apelado e Recorrente Adesivo, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11